Tribunal: TJDFT
Processo: 0705312-22.2020.8.07.0008
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705312-22.2020.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II APELADO: JAQUELINE ALVES MAIA D E S P A C H O Manifestem-se os apelantes sobre a petição de ID 26723905. No mesmo prazo, eventualmente regularizem a representação processual. Prazo: 15 (quinze) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator